Tribunal: TJPA
Processo: 0849467-49.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849467-49.2022.8.14.0301

APELANTE: ALESSANDRA BECKMAN CARVALHO, ALLYSON ARAUJO DOS SANTOS, ANSELMO DA SILVA RODRIGUES, ANTONIO CARLOS MIRANDA RODRIGUES, ANTONIO CARLOS REIS RIBAS, BRUNO ALMEIDA MORAES, CARLOS ALEXANDRE DA PAIXAO COELHO, CLEBSON DA SILVA OLIVEIRA, DAMIAO BORGES DE ARAUJO, DANIEL FREITAS MACEDO, DANILO ARAUJO DA TRINDADE, DEYVID ALEX SANTOS DIAS, DIEGO JOAO LEAL MARQUES, EDILSON DA GAMA NAVARRO, EDMILSON SILVA GUSMAO, ELISIO RAMOS DE MORAES JUNIOR, EMERSON BENTON ARAUJO GARCIA, EMERSON DAMASCENO SAMPAIO, ERICK LOPES BITTENCOURT, EZEQUIAS PEREIRA RODRIGUES, FABIO RAMOS FERNANDES, FERNANDO REULLY MENDES DA SILVA, FLAVIA SILVA CASTANHA, FRANCISCO SILVIO VENANCIO BEZERRA, GABRIEL HYSAMY ARAUJO DE CARVALHO, GIELSON SILVA COSTA, GILBERTO JOAO FURTADO RIBEIRO VASCONCELOS, HEITOR FERNANDES DA SILVA NETO, IDELBLANDO LEITE DE SA, IVANDRO PINHEIRO DA SILVA, JEAN CHARLES VASCONCELOS DE MORAES, JOAO BATISTA MONTEIRO DE AVIZ, JOSE ANTONIO CALDAS RODRIGUES, JOSE LUIZ BATISTA DA SILVA, JOSIAS MORAIS DE MACEDO, KASSIA VITALINA FERREIRA ALVARENGA, LARISSA MOREIRA ANDRADE, LUCAS MATHEUS SILVA PAHE, LUCIENE GONCALVES FERNANDES, LUIZ GUSTAVO MATIAS RODRIGUES, LUZIMAR MORAES RIBEIRO, MAURICIO DA ROCHA ALBUQUERQUE, MAYARA DA CONCEICAO DUARTE, MEZACK ANDRADE DA SILVA, MIKELVIN RODRIGUES OLIVEIRA, PEDRO ALVES DE MELO JUNIOR, RAUL MESSIAS MACHADO DOS SANTOS, RAFAEL MORAES FERREIRA, REGIANE SOUZA DOS SANTOS, RENATA MELANIA MONTEIRO DA SILVA, RICARDO DA SILVA LOPES, ROBERTO RIBEIRO MACHADO, RUANA PANTOJA DE LIMA, SABRINE SA DE AGUIAR, SANDY THAYSE PORTILHO GUERREIRO, SIMONE DA COSTA NASCIMENTO, THYAGO HENRIQUES CAVALEIRO DE MACEDO, VANESSA CLAUDIA BATISTA LOPES, VIRGINIA GABRIELLE GONCALVES FRANCO, WANDER VILSON DOS SANTOS COSTA, WELLINGTON JHONNATAN SOUSA DE ANDRADE

APELADO: CETAP - CENTRO DE EXTENSAO TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME, SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO PARÁ (SEAP/PA), SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL PENAL. CLÁUSULA DE BARREIRA. CONSTITUCIONALIDADE. CANDIDATOS EXCEDENTES. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À CONTINUIDADE NO CERTAME. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por candidatos excedentes do Concurso Público C-208/2021 para o cargo de Policial Penal do Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença de improcedência em ação declaratória de nulidade de ato administrativo. Os agravantes sustentam a ilegalidade da cláusula de barreira prevista no edital, a existência de vagas ociosas e alegada preterição decorrente da contratação temporária de servidores pela Administração Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a cláusula de barreira prevista no item 16.3 do Edital nº 01/2021 – Concurso C-208/SEAP é constitucional e válida; e (ii) verificar se a contratação temporária de servidores configura preterição apta a gerar direito subjetivo dos candidatos excedentes ao prosseguimento no certame ou à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cláusula de barreira constitui mecanismo legítimo de seleção dos candidatos mais bem classificados para as etapas subsequentes do concurso público, sendo compatível com a Constituição Federal, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 376 da repercussão geral.

4.

O simples alcance da nota mínima prevista no edital não assegura direito subjetivo à participação nas fases posteriores do certame, sendo legítima a limitação de candidatos com fundamento na ordem de classificação e nos critérios previamente estabelecidos no instrumento convocatório.

5.

A cláusula de barreira pode ser disciplinada pelo edital, independentemente de previsão legal específica, desde que observados os princípios da legalidade, impessoalidade, razoabilidade, isonomia, eficiência e vinculação ao instrumento convocatório.

6.

Os candidatos agravantes foram regularmente eliminados em razão da incidência da cláusula editalícia, inexistindo ilegalidade ou arbitrariedade na atuação administrativa.

7.

A contratação temporária de servidores, por si só, não caracteriza preterição de candidatos aprovados em concurso público, sendo necessária a demonstração inequívoca da existência de cargos efetivos vagos e da substituição indevida de aprovados por contratados temporários, circunstâncias não comprovadas nos autos.

8.

Ausente demonstração de fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É constitucional a cláusula de barreira prevista em edital de concurso público destinada à seleção dos candidatos mais bem classificados para as etapas subsequentes do certame.”

“2. O atingimento da nota mínima não gera direito subjetivo à continuidade no concurso quando o candidato não se enquadra nos limites de classificação estabelecidos validamente pelo edital.”

“3. A contratação temporária de servidores não configura preterição apta a gerar direito subjetivo à nomeação ou convocação de candidatos excedentes sem prova da existência de cargos efetivos vagos e de substituição indevida dos aprovados.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e II; CPC, arts. 932, IV, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 635.739/AL (Tema 376 da Repercussão Geral), Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, AgR no RMS nº 36.544/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 03.04.2020; STF, ARE nº 1.474.039/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18.03.2024.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Allyson Araujo dos Santos e outros em face da decisão monocrática proferida por este Relator que conheceu do apelo, mas negou-lhe provimento, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedente a ação ajuizada por candidatos excedentes do Concurso Público C-208/2021 para o cargo de Policial Penal, em razão da legalidade da cláusula de barreira prevista no edital do certame, bem como a inexistência de direito subjetivo dos candidatos ao prosseguimento nas etapas subsequentes do concurso.

Nas suas razões recursais, os agravantes sustentam que a decisão agravada deixou de observar disposições editalícias e precedentes judiciais que, segundo afirmam, autorizariam a anulação da sentença e o prosseguimento dos candidatos no certame. Alegam ainda, a ilegalidade da cláusula de barreira, a existência de vagas ociosas e a ocorrência de preterição arbitrária diante da manutenção de contratações temporárias no âmbito da Administração Penitenciária estadual.

Ao final, requerem a reforma da decisão monocrática.

Foram ofertadas contrarrazões ao recurso (Id 35165381).

É o relatório.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

Insurgem-se os agravantes contra a decisão monocrática de ID 33091461, que, com fundamento no art. 932, IV, do CPC, negou provimento à Apelação Cível e manteve integralmente a sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo ajuizada pelos candidatos eliminados do Concurso Público C-208/2021 – SEAP/SEPLAD para o cargo de Policial Penal do Estado do Pará.

A matéria devolvida a este Colegiado restringe-se à análise da constitucionalidade da cláusula de barreira prevista no item 16.3 do Edital nº 01/2021 – Concurso C-208 da SEAP/PA.

A cláusula de barreira, enquanto regra editalícia que limita o número de candidatos convocados para as fases subsequentes do certame com base na ordem de classificação, encontra respaldo em jurisprudência pacífica.

Todavia, não vislumbro qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos adotados na decisão agravada.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 635.739/AL, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 376), firmou a seguinte tese:

“
É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame.

Com efeito, a jurisprudência da Suprema Corte consolidou o entendimento de que o simples atingimento da nota mínima não assegura direito subjetivo à participação nas etapas posteriores, sendo legítimo o critério de limitação fundado no melhor desempenho e na ordem de classificação.

Nesse sentido, a jurisprudência se manifesta:

“Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. CANDIDATO EXCEDENTE. ELIMINAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REAVALIAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS. PRETENSÃO QUE EXTRAPOLA A VIA MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame, têm amparo constitucional, consoante a tese de repercussão geral fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 635.739 (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/10/2014, Tema 376). 2. O surgimento, a posteriori, de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público não gera direito subjetivo à correção da prova discursiva de candidato desclassificado do certame em virtude de cláusula de barreira. 3. O Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao writ originário sob o fundamento de que a nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas não gera direito subjetivo à correção de prova discursiva de candidato desclassificado, posto inexistente qualquer preterição. 4. In casu, a agravante (i) não alcançou a nota mínima, estabelecida em edital, necessária à correção de prova discursiva para sua continuidade no concurso público e (ii) não integra a lista de cadastro de reserva do certame. Ausente, portanto, qualquer preterição ou ilegalidade praticada pela autoridade administrativa. 5. Agravo interno DESPROVIDO.” (STF - AgR RMS: 36544 DF - DISTRITO FEDERAL 0300559-31 .2017.3.00.0000, Relator.: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 03/04/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-097 23-04-2020)

A decisão monocrática examinou detidamente a controvérsia e concluiu que os recorrentes foram eliminados em razão da incidência da cláusula de barreira prevista expressamente no item 16.3 do edital do certame, mecanismo amplamente admitido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores como instrumento legítimo de seleção dos candidatos mais bem classificados para as etapas subsequentes do concurso.

A alegação de inexistência de previsão específica na Lei Complementar Estadual nº 8.937/2019 igualmente não prospera. A jurisprudência consolidada reconhece que a cláusula de barreira constitui regra de organização e execução do certame, podendo ser validamente disciplinada pelo instrumento convocatório, desde que observados os princípios da legalidade, impessoalidade, razoabilidade e isonomia.

Da análise dos autos, constata-se que o item 16.3 do Edital C-208 estabelece que somente os candidatos incluídos no quantitativo de vagas previstas e no cadastro de reserva seriam convocados para a segunda etapa do certame, consistente no curso de formação.

A interpretação da cláusula em consonância com os princípios da legalidade e da eficiência mostra-se compatível com a ordem constitucional, uma vez que a Administração Pública pode instituir mecanismos de racionalização e contenção de despesas na condução do concurso, especialmente diante do elevado número de candidatos.

Ademais, o edital, na condição de norma interna do certame, vincula tanto a Administração quanto os candidatos. Ao aderirem às regras editalícias, os participantes submetem-se às limitações nelas previstas.

Eventual alteração posterior violaria os princípios da segurança jurídica e da vinculação ao instrumento convocatório.

De mais a mais, em relação a alegação de preterição fundada na contratação de servidores temporários, igualmente não merece acolhimento, pois é assente na jurisprudência que a contratação temporária, por si só, não configura preterição, salvo quando se demonstre, de forma inequívoca, a existência de cargos efetivos vagos e a omissão arbitrária da Administração quanto à nomeação de candidatos aprovados.

Acrescento que a mera contratação temporária de servidores não é suficiente para converter a expectativa de direito dos candidatos aprovados fora das vagas previstas para o Curso de Formação em direito subjetivo à convocação. Para tanto, seria indispensável a demonstração inequívoca de que as contratações ocorreram para o exercício das mesmas atribuições do cargo efetivo objeto do concurso e em substituição direta aos candidatos aprovados, circunstância não comprovada nos autos.

Nesse sentido, o próprio STF possui entendimento consolidado:

“Ementa Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Concurso público. Direito à nomeação. Candidata aprovada fora do número de vagas. Preterição não comprovada. Não comprovação da existência de vagas de caráter efetivo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Segundo a jurisprudência da Corte, a contratação precária mediante terceirização de serviço somente configura preterição na ordem de nomeação de aprovados em concurso vigente, ainda que fora do número de vagas previsto no edital, quando referida contratação tiver como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos. 2. A análise da questão relativa à ocorrência de preterição dos candidatos no caso concreto, bem como sobre a existência de vaga efetiva durante a vigência do concurso, demandaria a análise do conjunto fático-probatório da causa, providência vedada em sede de recurso extraordinário, consoante o teor da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (STF - ARE: 1474039 MG, Relator.: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 18/03/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-04-2024 PUBLIC 04-04-2024)

A propósito, a própria jurisprudência recente deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em casos envolvendo o mesmo concurso público para o cargo de Policial Penal regido pelo Edital nº 001/2021-SEAP/SEPLAD, tem reiteradamente reconhecido a constitucionalidade da cláusula de barreira e afastado a alegação de preterição decorrente da contratação de temporários, mantendo a improcedência de demandas idênticas à presente.

Portanto, não há falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade da cláusula de barreira, tampouco em direito subjetivo à convocação ou à nomeação dos candidatos excedentes, ausente qualquer hipótese de preterição arbitrária, nos termos da jurisprudência consolidada.

Assim, mostra-se irretocável o entendimento adotado na decisão agravada, a qual deve ser integralmente mantida por esta Turma julgadora.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA),

de

de 2026.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 24/06/2026